Tribunal: CARF
Processo: 11128.730270/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.730270/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.883 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
AURUM FREIGHT INTERNATIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008, 2010
DESCONSOLIDAÇÃO
DE
CARGA.
INTEMPESTIVIDADE.
MULTA
DEVIDA.
Cabível a multa do art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a
redação dada pela Lei no 10.833/03 para a desconsolidação de carga fora do prazo
estabelecido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.881, de 22 de agosto de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10711.723451/2013-89, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Cuida o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada. Nos termos
das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra identificada foi considerada responsável
para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações eletrônicas fora do prazo
estabelecido pela Receita Federal do Brasil - RFB.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.730270/2013-51
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.883 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730270/2013-51

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
i) A parte é ilegítima para fazer parte da presente autuação;
ii) As informações foram prestadas, portanto, não estando sujeito à multa
ora aplicada.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, os seguintes argumentos:
i) O art 50 da IN RFB 800/2007 estabelece a obrigatoriedade dos prazos
do art 22 a partir de 1o de janeiro de 2009;
ii) A IN RFB 899/2008 alterou o art 50 da IN RFB 800/2007, com
previsão do cumprimento dos prazos de antecedência a partir de 1o de
abril de 2009;
iii) Conclui que a multa a que se refere este processo seria nula, vez que
se refere a fatos geradores ocorridos antes da vigência dos mencionados
normativos
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

- Do Mérito;
A Recorrente alega a suspensão dos prazos pelo art 50 da IN 800/2007. No
período em referência, ano base 2008 até 31/03/2009, os prazos citados estavam
suspensos, no entanto, o interessado esteve obrigado a informar as cargas
transportadas em momento anterior à atracação da embarcação em porto no
país, o que se faz com o registro dos conhecimentos eletrônicos:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação
dada pela IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008).
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.883 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730270/2013-51

Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação
de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
Conforme a norma estatuiu, o prazo mínimo permitido para o período se encerra
no momento da atracação em porto no Brasil. Tratando-se de carga consolidada
na origem, objeto de registro de másters e sub-másters MBL ou MHBL, o porto
a considerar é o de destino do conhecimento genérico, conforme consignado no
art. 22.
A perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento eletrônico agregado em
tempo posterior ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento
genérico. Com efeito, expirado o prazo previsto para prestação das informações
– como se depreende das informações apresentadas em planilha integrante do
Auto de Infração - restou configurado, em detrimento do controle aduaneiro, o
desrespeito à obrigação de prestar tempestivamente as informações sobre carga,
que devem ser verdadeiras e corretas.
À guisa de complementação, convém abordar que o art. 10 da IN 800/2007,
incluía a informação sobre a desconsolidação dentre aquelas compreendidas no
conceito de informação sobre a carga transportada.
“Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I ­ a informação do manifesto eletrônico;
II ­ a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III ­ a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV ­ a informação da desconsolidação; e
IV ­ a informação da desconsolidação;”
Desta sorte, a Recorrente estava obrigada a prestar tais informações antes da
atracação da embarcação no porto, por força do disposto no inciso II do § único
do art. 50 da IN RFB no 800/2007 c/c o art. 10 transcrito acima.
Este entendimento encontra-se sedimentado neste Conselho em reiteradas
decisões, como no Acórdão 9303007.558 da 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, de 18 de outubro de 2018, que restou assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 07/07/2008, 28/09/2008, 28/09/2009, 11/10/2008,
12/10/2008
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. INTEMPESTIVIDADE. MULTA DEVIDA.
Cabível a multa do art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a
redação dada pela Lei no 10.833/03 para a desconsolidação de carga fora do
prazo estabelecido.”
Por fim, o tema foi objeto da Súmula CARF n 187, nos seguintes termos:
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no
37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.883 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730270/2013-51

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Fl. 127
DF CARF MF
Original